Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. MAJORAÇÃO INDEVIDA. PENSÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO INFORMAL DE BENS. ACORDO VERBAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Compete à autora impugnar o benefício da justiça gratuita na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, conforme artigo 100, do Código de Processo Civil (CPC). Preclusão temporal.

2. A impugnação à gratuidade de justiça analisada pelo juízo de origem em decisão saneadora deve ser suscitada em preliminar de apelação. A previsão do art. 100 do CPC – cabimento de impugnação em contrarrazões — limita-se às hipóteses em que o pedido de gratuidade é formulado, pela primeira vez, no recurso de apelação. Matéria acobertada pela preclusão.

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante impugnou os fundamentos da sentença, registrou seu inconformismo com a decisão e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada.

4. O art. 435 do CPC determina que “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Documentos que existiam quando ajuizada a demanda e que não se inserem nas exceções previstas no diploma processual não devem ser analisados, pois juntados extemporaneamente.

5. O artigo 1.694, do Código Civil (CC), prevê a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros. Sua previsão baseia-se no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.

6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e transitória. A manutenção deve ser por prazo determinado.

7. No caso, a autora percebe pensão alimentícia de dois salários-mínimos, benefício previdenciário e possui bens decorrentes do divórcio. Embora esteja em acompanhamento semestral pelo risco de recidivas em razão de câncer de mama, os laudos médicos não restringem a execução de atividade laborativas, nem mesmo o relatório psicológico. Majoração da pensão indevida.

8. A partilha de bens pretendida pelo réu em reconvenção é indevida. Inexistem bens a serem partilhados: as partes dividiram o patrimônio comum – informalmente e por acordo verbal – a fim de formalizarem o divórcio extrajudicial. O acordo informal deve ser observado, ainda que firmado verbalmente, diante da ausência de nulidade ou vício de consentimento.

9. Quando os honorários sucumbenciais forem excessivos, em razão da aplicação literal do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Redução devida.

10. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido. Redistribuição do ônus da sucumbência.

11. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Sem majoração dos honorários de sucumbência.